Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-35.2019.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Vistos, etc.
Ao interpor Recurso de Apelação, arguiu a apelante não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem que haja prejuízo de seu sustento bem como de sua família.
No entanto, naquela oportunidade, deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar sua insuficiência financeira.
Intimada a realizar o recolhimento do preparo ou apresentar documentos hábeis a comprovar suas alegações, sob pena de não conhecimento do recurso, a apelante trouxe aos autos extrato bancário bem como Carteira de Trabalho e Previdência Social digital, documentos que corroboram com sua alegação e subsidiam seu pedido.
Posto isso, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita à parte apelante.
Intime-se. Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator